Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700984-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 104648000, autos originários) proferida na execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a sua exceção de pré-executividade nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL em face do Distrito Federal em que se alega ilegitimidade passiva. Intimado, o Exequente manifestou-se em impugnação, alegando a necessidade de dilação probatória para aferição dos argumentos da parte executada, requerendo ao final a rejeição da exceção. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. A despeito de a responsabilidade solidária, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ter sido afastada pela Súmula 585/STJ, não restou afastada a incidência da legislação tributária estadual quanto ao IPVA. Nesse sentido, o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, é responsável solidário pelo pagamento do IPVA, nos termos do artigo 1°, § 8°, inciso III, da Lei Distrital 7.431/85 (Acórdão 1289888, 07240577420208070000, Relator Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Carecendo ainda de dilação probatória o desate da questão posta em juízo, não deve ser conhecida a exceção de pré-executividade em observância à Súmula 393/STJ. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Promova a exequente o andamento do feito. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A execução fiscal originária, proposta em 19/8/2016, no valor de R$ 34.437,66 está embasada em débitos de IPVA dos exercícios de 2011 a 2016 relativos à propriedade de diversos veículos, e a agravante-executada, na exceção de pré-executividade (id. 44779479, págs. 35 e ss, autos originários), suscita a sua ilegitimidade passiva e a nulidade da execução, uma vez que teria vendido os veículos de placas JJT-9876, JJX-8322 e JIW-6865 a terceiros, já com a baixa do gravame em relação a eles. Acrescente-se que, com relação aos demais veículos, a agravante-executada afirma que já quitou os débitos e acosta documentos (ids. 42758198, págs. 55 e ss, autos originários). De outro turno, no presente recurso, a agravante-executada defende que “os documentos retirados junto ao Sistema Nacional de Gravames, o qual demonstram o término dos contratos dos veículos antes dos lançamentos dos supostos créditos tributários cobrados é prova inequívoca da ilegitimidade passiva do Agravante, podendo ser arguido em sede de Exceção de Pré-Executividade, visto a desnecessidade de profunda análise de prova para a matéria arguida, posto que as datas da baixa de gravames é comprovada ‘’icto occuli’’ pelas telas acostadas na defesa” (id. 42758192, pág. 6). Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, sem que haja necessidade de dilação probatória. Examinados os prints das telas de consulta aos veículos no Sistema Nacional de Gravames inseridas na petição da exceção de pré-executividade (id. 44779479, autos originários), em princípio, há relevância na fundamentação recursal de que as alegações ali deduzidas poderiam ser analisadas apenas com os elementos já acostados aos autos, sem necessidade de dilação probatória. Registre-se que, mesmo em relação à responsabilidade solidária mencionada pelo MM. Juiz na r. decisão, não seria necessária a dilação probatória, porque referida questão é de direito, e a agravante-executada a refuta expressamente, aduzindo que o “Código de Trânsito Brasileiro imputa a responsabilidade solidária ao antigo proprietário somente às infrações de trânsito, não se estendendo a todos os supostos débitos do veículo após a transferência da propriedade, tal como a cobrança de IPVA” e que “a obrigação tributária relacionada ao imposto sobre propriedade de veículo automotor decorre da relação de propriedade e não do registro da alienação junto ao órgão de trânsito respectivo” (id. 44779479, pág. 42, autos originários). Assim, há probabilidade de provimento do recurso. De outro turno, também está configurado o perigo iminente de dano, pois em petição protocolada em 3/1/2023 (id. 146193112, autos originários), o agravado-executado requereu a penhora de ativos financeiros, via Sisbajud, “referente às CDAs NSo 5-0157264874, 5-0174056508, 5-0167275020, 5-0170432513, 5-0175324743, 5-0167342509, 5-0170443892, 5-0175361908”. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar a tramitação da execução originária até julgamento de mérito deste recurso. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora